Tribunal: TJSP
Processo: 3003715-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. Obrigação de fazer. Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte) sobre os vencimentos integrais. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP e determinou a retificação do apostilamento. Reforma. Informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado que demonstram que a verba

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. Obrigação de fazer. Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte) sobre os vencimentos integrais. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação apresentada pela FESP e determinou a retificação do apostilamento. Reforma. Informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado que demonstram que a verba referente ao art. 133 da CE já integram a base de cálculo dos adicionais temporais. Obrigação de fazer cumprida. Decisão reformada. Recurso provido.